Tribunal: TJDFT
Processo: 0022695-85.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022695-85.2014.8.07.0001 RECORRENTE: FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: ALLAN SANTIAGO FERREIRA DE CASTRO, ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. EXCLUDENTE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. VEDADA A CUMULAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALOR NÃO DESTACADO. RESTITUIÇÃO AOS ADQUIRENTES. SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO INPC. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Apelações interpostos por ambas as partes contra sentença lançada em ação de indenização, cumulada com repetição de indébito, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. 1.1. Sentença julgou procedente em parte os pedidos para condenar as empresas demandadas ao pagamento dos lucros cessantes, consistentes no valor mensal de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a título de aluguéis, no período de agosto de 2013 a junho de 2014, inclusive, corrigidos monetariamente mês a mês e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. 1.2) Na primeira apelação, as rés asseveram, a) que não lhes pode ser imputada a responsabilidade pelo inadimplemento; b) que a condenação por lucros cessantes viola os arts. 402 e 403 do Código Civil por ser um dano hipotético; c) que os lucros cessantes devem ser limitados, caso mantidos, a data de 10/10/2013 (expedição do Habite-se). 1.3. Na segunda apelação, os autores sustentam: d) que é indevida a cobrança da comissão de corretagem; e) que devem ser invertidas as cláusulas penais; f) que é possível cumular cláusulas penais moratórias com lucros cessantes; g) que deve ser substituído o INCC pelo INPC para atualização do saldo devedor; h) que deve haver condenação por danos morais, uma vez que os autores casaram e não puderam morar no imóvel adquirido. 2. Excludente de responsabilidade pelo atraso- inocorrência. 2.1. A aplicação da teoria da imprevisão ao contrato de compra e venda somente é possível se o fato extraordinário e imprevisível, causador de onerosidade excessiva, é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação. 2.2. A demora da CEB para interligar a energia elétrica constitui risco previsível para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não é circunstância apta a excluir a responsabilidade das rés. 3. A possibilidade de inversão da cláusula penal moratória foi admitida no julgamento nos Recursos Especiais 1614721/DF e 1631485/DF, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 971). 4. O mesmo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1635428/SC e 1498484/DF firmou a Tese 970, pela impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes. 5. Da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem. 5.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.551.951/SP, reconheceu a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem” (REsp 1.599.511/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06/09/2016). 5.2. No caso, não há, no contrato, cláusula expressa informando o preço total da aquisição da unidade autônoma com o destaque do valor da comissão de corretagem, como exige o STJ. 5.3. Consequentemente, como não houve observância ao dever de informação e transparência à consumidora, a sentença deve ser reformada para condenar as rés a restituir o valor pago a título de comissão de corretagem. 6. A aplicação do INCC para a correção do saldo devedor de imóvel comprado na planta somente deve ocorrer até a data limite para a entrega da obra, conforme disposição contratual. A partir desse momento, deve ser substituído pelo IPCA, salvo se for mais gravoso ao consumidor. 6.1. Jurisprudência: “O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.“ (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 27/09/2019). 7. Danos Morais. 7.1. O casamento posterior a entrega do imóvel não é justificativa idônea para a fixação de danos morais, cuidando de mero dissabor, que atinge não só os autores, mas milhares de outras pessoas que buscam essa via para aquisição do imóvel. 7.2. O descumprimento de obrigação contratual, em regra, não causa, por si só, dano moral, que pressupõe ofensa anormal à imagem, ao patrimônio imaterial da vítima. 7.3. Jurisprudência: “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em regra, o simples inadimplemento contratual não gera indenização por danos morais. (...)” (AgRg no AREsp 141971 / SP Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2012/0020561-3, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 27/04/2012). 8. Sentença reformada em parte para a) afastar a condenação em lucros cessantes; b) inverter a cláusula penal moratória prevista no contrato; c) e determinar a correção do saldo devedor pelo INPC a partir de 1o de agosto de 2013. 9. Recursos parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigos 393, caput, e 408, ambos do Código Civil, argumentando que a entrega do imóvel somente não ocorreu no prazo estipulado por circunstância alheia à vontade das partes contratantes. Aduz ser inviável a inversão da cláusula penal em razão de não ter sido comprovada a mora contratual; c) artigos 421, 422, ambos do Código Civil; 338, 927, inciso III, 1.040, inciso III, estes do Código de Processo Civil; 30 e 51, inciso IV, os dois do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que os serviços de corretagem foram regularmente informados e prestados por terceiros. Sustenta, ainda, sua ilegitimidade passiva para a cobrança da restituição da comissão de corretagem. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta ofensa aos artigos 393, caput, 408, 421, 422, todos do Código Civil; 338, 927, inciso III, 1.040, inciso III, estes do Código de Processo Civil; 30 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.599.511/SP (Tema 938), do REsp 1551968/SP (Tema 939), e do REsp 1.614.721/DF (Tema 971) fixou as seguintes teses, respectivamente: “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. “Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor”. “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, o recurso especial não merece prosseguir, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010